Tribunal: TJDFT
Processo: 0739554-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. BUSCA PESSOAL. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE. MANUTENÇÃO.
I - Não é legítima a busca pessoal ou domiciliar baseada unicamente em denúncia anônima sequer registrada e sem apurações preliminares para atestar a verossimilhança da notícia.
II - Não se olvida que a palavra de policiais conta com fé pública e presunção de legitimidade, podendo até mesmo fundamentar a condenação penal. No caso concreto, entretanto, a credibilidade das declarações dos agentes ficou abalada, pois que não foram harmônicas e coerentes com as demais provas dos autos.
III - Não comprovada a justa causa para a busca pessoal e para o ingresso no domicílio do acusado, deve ser reconhecida a nulidade da diligência e de todas as provas colhidas e dela derivadas.
IV - Recurso conhecido e desprovido.